Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. ARGUMENTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE DIALETIZAÇÃO NA ORIGEM. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o modo de cobrança de juros adotado pela sociedade anônima apelada caracteriza anatocismo.
2. Em relação à alegada capitalização de juros convém salientar que os argumentos agora articulados pelo apelante não foram objeto de dialetização nos autos do presente processo. 3.1. O exame da questão no presente momento, portanto, caracterizaria supressão de instância em razão da ausência de enfrentamento do tema pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.